Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-05.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/08/2025
Número: 0600538-05.2025.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 14/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600538-05.2025.6.16.0000, referente a minuta de resolução
que fixa a data de 05 de outubro de 2025 para a realização de eleição suplementar para os cargos
de Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de Cruzeiro do Iguaçu, sob a responsabilidade da 115ª
Zona Eleitoral de Dois Vizinhos. SEI 0004767-16.2025.6.16.8000
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44688136
18/08/2025
19:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44688136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.985

PETIÇÃO CÍVEL 0600538-05.2025.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 955, DE 15 DE AGOSTO DE 2025.
Fixa data, estabelece instruções para a realização de Eleição
Suplementar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de
Cruzeiro do Iguaçu/PR (115ª ZE) e aprova o respectivo Calendário
Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/08/2025
RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 30, inciso IV, do Código Eleitoral, e artigo 22, inciso XIV, do seu Regimento
Interno,
CONSIDERANDO a cassação dos diplomas de Reni Kovalski e Sandra Ghedin Turmina, prefeito
e vice-prefeita de Cruzeiro do Iguaçu, pelo Acórdão deste Tribunal proferido no Recurso Eleitoral
na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600717-16.2024.6.16.0115, com expressa
determinação de realização de eleição suplementar;

Num. 44688136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
CONSIDERANDO o art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, com redação dada pela ADI nº 5525, que
determina a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados,
quando houver decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação
do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “as decisões
proferidas pela Justiça Eleitoral têm seu cumprimento condicionado ao esgotamento das
instâncias ordinárias, o que, in casu, por se tratar de eleições municipais, ocorre com o
pronunciamento do Tribunal Regional.” (AgReg-REspEl nº 06000607-33.2020.6.22.0004);
CONSIDERANDO que os “tribunais regionais eleitorais expedirão instruções para regular a
realização de eleições suplementares”, observando “as disposições previstas na legislação, nas
instruções e na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.”, nos termos da Resolução TSE nº
23.472/2016, art. 1º, §§ 3º e 4º;
CONSIDERANDO o cronograma fixado pela Portaria TSE nº 842/2024, para a realização de
eleições suplementares no ano de 2025;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de admitir “... no caso
da realização de eleições suplementares, a redução de prazos previstos na legislação eleitoral, à
exceção daqueles de natureza processual, que envolvem as garantias constitucionais da ampla
defesa e do devido processo legal, ...” (REspEl nº 060009847/TO);
CONSIDERANDO a necessidade de ser observado o prazo para o fechamento do cadastro
eleitoral, conforme disposto no artigo 91, da Lei nº 9.504/97 (AgR-MS nº 180.970/SE);
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 843.455, no sentido de que
“as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive
quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares”, e o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral de que referida decisão “... restringe-se aos casos de inelegibilidade
reflexa, objeto daquela lide, e não alcança outras temáticas relativas ao processo de registro,
como as condições de elegibilidade, a exemplo da filiação e do domicílio eleitoral, ou as demais
causas de inelegibilidade.” e que “O prazo de desincompatibilização previsto no § 6º do art. 14 da
Constituição Federal pode ser mitigado no cenário excepcional em que ocorrem as eleições
suplementares.” (RO nº 060008633/TO);
CONSIDERANDO o SEI nº 4767-16.2025.6.16.8000,

RESOLVE

CAPÍTULO I

Num. 44688136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Marcar para o dia 05 de outubro de 2025, das 8 às 17 horas, a realização de eleição
suplementar para os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito no Município de Cruzeiro do
Iguaçu/PR.
Art. 2º Aplicam-se a esta eleição, no que couber, as disposições das resoluções e portarias do
Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral, relativas às Eleições Municipais de
2024.
Art. 3º Não serão instaladas mesas receptoras de justificativas, devendo a justificativa de
eleitores e eleitoras ausentes do domicílio eleitoral ser feita no dia da eleição, por meio de
funcionalidade disponível no aplicativo móvel “e-Título” ou, após o pleito suplementar, no prazo de
60 (sessenta) dias, mediante “Requerimento Justificativa Pós-Eleição” a ser apresentado ao
Juízo Eleitoral.
Parágrafo único. Para quem se encontrar no exterior na data da nova Eleição, o prazo para
justificativa será de 30 (trinta) dias, contados do seu retorno ao país.
Art. 4º Poderá ser mantida a composição das mesas receptoras e da junta eleitoral que
funcionaram nas Eleições de 2024, facultado ao Juízo Eleitoral determinar as substituições que
se fizerem necessárias, nos termos da legislação eleitoral.
§ 1º Em cada local de votação, uma das eleitoras ou dos eleitores designados para atuar como
apoio logístico deverá exercer, obrigatoriamente, a função de coordenadora ou coordenador de
acessibilidade, que terá a incumbência de, na véspera das eleições, verificar se as condições de
acessibilidade do local de votação para o dia do pleito estão adequadas, adotando as medidas
possíveis para aperfeiçoá-las; bem como, no dia das eleições, orientar e atender às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida no local de votação (Resolução TSE nº 23.736 de 27 de
fevereiro de 2024, art. 11, § 1º).
§ 2º Respeitado o limite estabelecido nesta Resolução, a juíza ou o juiz eleitoral deverá adotar
providências para, sempre que possível, designar nos locais de votação uma pessoa convocada
para apoio logístico com conhecimento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, que será
alocada, preferencialmente, em local de votação onde houver eleitora ou eleitor surdo ou com
deficiência auditiva, para auxiliá-lo (Resolução TSE nº 23.381 de 19 de junho de 2012, art. 5º, §
2º e Resolução TSE nº 23.736/2024, art. 227).
Art. 5º O transporte de eleitoras e eleitores realizado pela Justiça Eleitoral se dará em
conformidade com a Lei nº 6.091 de 15 de agosto de 1974, art. 4º, § 1º.
§ 1º Até 29 de agosto de 2025, os partidos políticos e as federações poderão indicar ao juízo
eleitoral até 3 (três) pessoas para compor a comissão, vedada a participação de candidatas ou
candidatos (Lei nº 6.091/1974, arts. 14, § 1º, e 15).
§ 2º Em caso de necessidade, o juízo eleitoral providenciará, até 05 de setembro de 2025, a

Num. 44688136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
instalação de Comissão Especial de Transporte, composta de eleitoras e eleitores indicados pelos
partidos políticos e federações, para colaborar com a organização do transporte no município sob
sua jurisdição (Lei nº 6.091/1974, art. 14).
§ 3º A juíza ou o juiz eleitoral divulgará, até 20 de setembro de 2025, o quadro geral de
percursos e horários programados para o transporte de eleitoras e eleitores, dando conhecimento
aos partidos políticos e às federações (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).
§ 4º Os partidos políticos, as federações, as candidatas, os candidatos, as eleitoras ou os
eleitores poderão oferecer reclamações em até 3 (três) dias, contados da divulgação do quadro,
as quais serão apreciadas em até 3 (três) dias, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo.
Decididas as reclamações, a juíza ou o juiz eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro
definitivo (Lei nº 6.091/1974, art. 4º).
Art. 6º Poderá participar da eleição suplementar:
I - o partido que, até 6 (seis) meses antes do pleito, tenha registrado o seu estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído no Município,
devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com o respectivo estatuto
(artigo 4º, da Lei nº 9.504/97);
II - a federação partidária que tenha seu registro deferido no TSE até 6 (seis) meses antes da
data do pleito, e conte, em sua composição, com ao menos um partido político que tenha, até a
data da convenção, órgão de direção no município, devidamente anotado neste Tribunal Regional
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, arts. 4º e 6º-A, parágrafo único).
Art. 7º Estarão aptos a votar os eleitores e as eleitoras constantes do Cadastro Eleitoral em
situação regular e com domicílio eleitoral no respectivo Município até 151 (cento e cinquenta e
um) dias antes do pleito.
Art. 8º A transferência temporária de seção eleitoral dentro do mesmo município é facultada aos
eleitores, para votação na eleição suplementar, nas seguintes situações:
I - integrantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, Polícia
Judicial, dos Corpos de Bombeiros Militares, das Guardas Municipais e agentes de trânsito, que
estiverem em serviço por ocasião das eleições (art. 54 da Resolução TSE nº 23.736, de 27 de
fevereiro de 2024);
II - pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
III - indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de
assentamentos rurais (§§ 5º e 6º do art. 13 da Resolução TSE nº 23.659, de 2021);
IV – mesárias, mesários e pessoas convocadas para apoio logístico;
V - juízas e juízes eleitorais, juízas e juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral,
promotoras e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições;

Num. 44688136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
VI - pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidades de internação, agentes
penitenciários, policiais penais e servidoras e servidores em estabelecimentos penais e de
unidades de internação de adolescentes aptos a ter instalação de seção eleitoral no município, se
houver.
§ 1º A transferência temporária de eleitores deve ser requerida no período de 1º a 10 de
setembro de 2025, na forma estabelecida na Resolução TSE nº 23.736/2024, sendo possível, no
mesmo período, alterar ou cancelar a transferência.
§ 2º A habilitação para votar em seção distinta da origem, nos termos desta resolução, somente
será admitida para as eleitoras e os eleitores que estiverem com situação regular no Cadastro
Eleitoral e com domicílio eleitoral no município de Cruzeiro do Iguaçu até 07 de maio de 2025
(art. 91 da Lei nº 9.504/97).
§ 3º A eleitora ou o eleitor transferido temporariamente estará desabilitado para votar na sua
seção de origem e habilitado em seção do local indicado no momento do processamento da
habilitação.
§ 4º As regras para transferência temporária de eleitoras e eleitores seguirão o disposto na
Resolução TSE nº 23.736/2024 no que couber.
Art. 9º A partir de 25 de agosto de 2025 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo
Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados,
domingos e feriados, das 14 às 17 horas.
§ 1º No último dia previsto para entrega dos Requerimentos de Registro de Candidaturas e para o
envio e recepção das mídias de Prestação de Contas Eleitorais, caso recaia em dia de feriado no
município, o atendimento presencial ao público no Cartório Eleitoral ocorrerá até 19 horas.
§ 2º O plantão no Cartório Eleitoral será presencial e na Secretaria do Tribunal poderá ser
estabelecido plantão remoto, à exceção do final de semana da eleição, em que será
necessariamente presencial, observada em todas as hipóteses a regulamentação pertinente
deste Tribunal.
§ 3º No final de semana das eleições, o horário do plantão será o seguinte:
I - No Cartório Eleitoral, no sábado, das 8h às 17h, e no domingo, das 7h às 17h;
II - Na Secretaria do Tribunal, no sábado, das 14h às 17h, e no domingo, das 8h às 17h.
§ 4º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
§ 5º Os prazos para a prática de atos eleitorais previstos nesta Resolução são os fixados no
Calendário Eleitoral anexo, mantidos os prazos processuais previstos na legislação eleitoral.
Art. 10. No período referido no art. 9º, a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes

Num. 44688136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
aos Processos de Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de
Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatas eleitas e candidatos eleitos, se
darão por publicação no Mural Eletrônico, e os acórdãos relacionados à eleição suplementar
serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos
recursais para as partes e para o Ministério Público.
Parágrafo único. Admite-se, ainda, as comunicações, intimações e citações por mensagens
instantâneas e mensagens eletrônicas, observadas as regras específicas das respectivas
resoluções, sendo os editais publicados na Plataforma de Editais no Diário da Justiça Eletrônico
Nacional - DJEN.

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS E DO REGISTRO DE CANDIDATURAS

Art. 11. As convenções partidárias para a escolha de candidatos e a formação de coligações
obedecerão à Resolução TSE nº 23.609/2019, e serão realizadas no período de 18 a 22 de
agosto de 2025.
Art. 12. Poderão se candidatar as eleitoras e eleitores que possuírem domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição até 07 de maio de 2025 e estiverem com a filiação partidária deferida até
30 de julho de 2025, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade (REspEl nº 060009847/TO).
§ 1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, a candidata ou candidato deverá se
afastar do cargo gerador de inelegibilidade nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha
em convenção partidária.
§ 2º A mitigação dos prazos de desincompatibilização prevista no parágrafo anterior não se aplica
às hipóteses de inelegibilidade reflexa, previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, para as
quais permanece a necessidade de afastamento da titular ou do titular do cargo há, pelo menos,
seis meses da data da eleição.
§ 3º A candidata ou candidato que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da
renovação do pleito.
Art. 13. O prazo para partidos políticos, federações e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o
registro de suas candidatas e candidatos encerrar-se-á, impreterivelmente, às 19 horas do dia 25
de agosto de 2025.
§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, e a apresentação do DRAP e do RRC poderá se dar
mediante:
I – transmissão pela internet até às 8 horas do dia 25 de agosto de 2025; ou

Num. 44688136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
II – entrega em mídia ao Cartório Eleitoral, até o prazo previsto no caput.
§ 2º Até o dia seguinte ao prazo final, o Cartório Eleitoral providenciará a publicação de edital na
Plataforma de Editais do DJEN, passando a correr o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações
(Lei Complementar nº 64/90, art. 3º).
§ 3º Da publicação do edital previsto no parágrafo anterior, correrá:
I - prazo de 2 (dois) dias para que a candidata ou o candidato escolhido em convenção requeira
individualmente o registro de sua candidatura, caso o partido político, a federação ou a coligação
não o tenha requerido;
II - prazo de 5 (cinco) dias para que os legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral,
impugnem os pedidos de registro de partidos, federações, coligações e de candidatos;
III - prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer cidadão apresente notícia de inelegibilidade.
§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 1º deste artigo e havendo pedidos individuais de
registro de candidatura, será publicado edital na Plataforma de Editais do DJEN, passando a
correr, para esses pedidos, o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação e notícia de
inelegibilidade.
Art. 14. As impugnações aos registros de candidatura seguirão o procedimento previsto nos
artigos 3º e seguintes, da Lei Complementar nº 64/90.
Art. 15. O cartório eleitoral tomará as providências estabelecidas na Resolução TSE nº
23.609/2019.
Art. 16. Os pedidos de registro de candidatura, impugnados ou não, deverão estar julgados nas
instâncias ordinárias até o dia 15 de setembro de 2025.
Art. 17. A substituição de candidato ou candidata que for considerado(a) inelegível, tiver seu
registro indeferido, cancelado, cassado, ou ainda que renunciar ou falecer deverá ser requerida
até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem
à substituição, observado o prazo de 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de
falecimento (art. 13, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/97).

CAPÍTULO III
DA PESQUISA ELEITORAL

Art. 18. A partir da data de publicação da presente Resolução, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidaturas, para
conhecimento público, são obrigadas a registrar, para cada pesquisa, até 5 (cinco) dias antes da

Num. 44688136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
divulgação, as informações previstas pelo artigo 33 da Lei n° 9.504/97 no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle).

CAPÍTULO IV
DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 19. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 26 de agosto de 2025 e é
regulada, no que couber, pela Resolução TSE nº 23.610/2019 e pela Lei nº 9.504/97, inclusive
quanto aos prazos processuais.
Art. 20. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se houver, terá início no dia 1º de
setembro de 2025.
Art. 21. A propaganda no horário eleitoral gratuito, em rede ou mediante inserções, no rádio e na
televisão, se couber, deverá ser disciplinada pelo Juiz Eleitoral após reunião prévia com partidos
políticos, federações, coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral, nos termos
do art. 49 e do § 2º do art. 51 da Lei nº 9.504/97, observando-se o calendário constante do Anexo
desta resolução.
Art. 22. As emissoras de rádio e televisão e demais veículos de comunicação deverão registrar
as informações exigidas pela legislação eleitoral para os atos referentes à propaganda eleitoral e
ao horário eleitoral gratuito, nos moldes das Resoluções TSE nº 23.608 e 23.610, ambas de
2019.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 23. Admite-se o financiamento coletivo de campanha, observando-se o disposto na
Resolução nº 23.607/2019, devendo o cadastro prévio pela instituição arrecadadora ser realizado
no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acessando “Eleições” - “Eleições
Suplementares” - “Financiamento Coletivo - Habilitação de empresas”.
Art. 24. É obrigatória a abertura de conta bancária específica pelo candidato e pela candidata, no
prazo de 6 dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
pelos partidos políticos, se ainda não tiverem, no prazo de 5 dias contados da data a partir da
qual é permitida a realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos(as).
Parágrafo único. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica se no

Num. 44688136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
município não houver agência bancária ou posto de atendimento bancário.
Art. 25. Aplicam-se à eleição suplementar os limites de gastos definidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral para as Eleições de 2024.
Art. 26. Os gastos de campanha por partido político, federação ou candidato(a) somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observados
todos os requisitos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.
Art. 27. Os candidatos, as candidatas e partidos que participarem da eleição suplementar devem
prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 10 de outubro de 2025, por meio do Sistema SPCE –
Eleição Suplementar 2024, com a entrega da respectiva mídia em Cartório para validação, até às
19 horas desse dia.
Parágrafo único. Na eleição suplementar não há previsão de envio de prestação de contas
parcial ou de relatórios financeiros.
Art. 28. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada no Mural Eletrônico
até 3 (três) dias antes da diplomação.
Art. 29. O prazo para a propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504/97,
será até o dia 10 de novembro de 2025, observado o prazo de 15 dias da data da diplomação.
Art. 30. Havendo saldo financeiro na conta bancária específica de candidata ou candidato em 21
de outubro de 2025, os bancos deverão efetuar a transferência do valor, nos termos do art. 31
da Lei nº 9.504/97, dando imediata ciência ao Juízo competente para a análise da respectiva
prestação de contas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. As candidatas eleitas e os candidatos eleitos deverão ser diplomados até o dia 24 de
outubro de 2025.
Art. 32. A escala de plantão dos membros da Corte Eleitoral no período referido no art. 9º desta
Resolução é definida em Edital da Presidência.
Art. 33. A Diretoria-Geral definirá as condições para prestação de serviço extraordinário.
Art. 34. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo respectivo Juízo Eleitoral.
Art. 35. Fica aprovado o Calendário Eleitoral anexo a esta Resolução.
Art. 36. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Num. 44688136 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 15 de agosto
de 2025.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE - ausente

Des. Eleitoral OSVALDO CANELA JÚNIOR

Desª. Eleitoral VANESSA JAMUS MARCHI

Desª. Eleitoral Substituta TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

CALENDÁRIO ELEITORAL - RESOLUÇÃO Nº 955/2025
(Eleição Suplementar em 05 de outubro de 2025 no
Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR)

Num. 44688136 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24

ABRIL DE 2025
04 de abril – sexta-feira
(6 meses antes)

- Data até a qual todos os partidos políticos e federações de partidos que pretendam participar da
Eleição Suplementar devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral
(Lei nº 9.504/97, art. 4º).

MAIO DE 2025
07 de maio – quarta-feira
(151 dias antes)

- Data até a qual o(a) eleitor(a) deve ter requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio
para o Município (Lei nº 9.504/97, art. 91, caput).
- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem ter
requerido inscrição eleitoral ou transferência de domicílio para o Município (Lei nº 9.504/97, art.
9º, caput, e REspEl nº 060009847/TO).

JULHO DE 2025
30 de julho – quarta-feira
(data do Acórdão do TRE que determina novas eleições)

- Data até a qual os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito devem estar com a
filiação deferida no âmbito partidário (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput e (RO nº 060008633/TO).

AGOSTO DE 2025
18 de agosto – segunda-feira

Num. 44688136 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
(48 dias antes)

- Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar
sobre as coligações e escolher os(as) candidatos(as) aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito (Lei
nº 9.504/97, art. 8º, caput).
- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato(a), sob pena, no caso de sua escolha na
convenção partidária, de imposição de multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/97 e de
cancelamento do registro de candidatura do(a) beneficiário(a) (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
- Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público
e dos(as) juízes(as) de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas
corpus e mandado de segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput).
- Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao(à) candidato(a), ao
partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput).
- Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 5º).
- Data a partir da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidaturas,
os nomes de todos(as) aqueles(as) que constem de edital de registros de candidatura deverão
ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos(as) ao(à)
entrevistado(a).
- Data a partir da qual é assegurada a prioridade postal aos partidos políticos para a remessa de
propaganda dos(as) candidatos(as) registrados(as) (Código Eleitoral, art. 239).
- Data a partir da qual é vedado às candidatas e candidatos participarem de inaugurações de
obras públicas.
- Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos.
- Data a partir da qual são vedadas às agentes públicas e aos agentes públicos as condutas
descritas no artigo 73, incisos V e VI, da Lei nº 9.504/97 (RO nº 060010891/TO).

22 de agosto – sexta-feira
(44 dias antes)

Num. 44688136 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24

- Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações partidárias
e escolha de candidatos(as) (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).

23 de agosto – sábado
(43 dias antes)

- Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e
em noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, incisos I, III a VI):
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa
ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível
identificar o(a) entrevistado(a) ou em que haja manipulação de dados;
II - veicular propaganda política (Vide ADI nº 4.451);
III - dar tratamento privilegiado a(à) candidato(a), partido, federação ou coligação;
IV - veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou qualquer
outro programa com alusão ou crítica a(à) candidato(a), partido político ou federação, exceto
programas jornalísticos ou debates políticos;
V - divulgar nome de programa que se refira a(à) candidato(a) escolhido(a) em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou com a variação nominal por
ele(a) adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do(a) candidato(a), fica proibida a
sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

25 de agosto – segunda-feira
(41 dias antes)

- Último dia para encaminhamento do pedido de registro de candidaturas pelos partidos políticos
e coligações, com entrega da mídia no Cartório Eleitoral, até às 19 horas (Lei nº 9.504/97, art.
11).
- Data a partir da qual os prazos, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados,
permanecendo o Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral abertos, em
regime de plantão (Lei Complementar nº 64/90, art. 16).

Num. 44688136 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
- Data a partir da qual, até a diplomação dos eleitos, o mural eletrônico, mensagens instantâneas
e mensagens eletrônicas serão utilizados para as comunicações da Justiça Eleitoral nos
processos de registro de candidatura, nas representações, reclamações e direito de resposta e
nas prestações de contas, observadas as regras específicas das resoluções respectivas.
- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral convocará os partidos políticos e a representação das
emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia (Lei nº 9.504/97, art. 52).

26 de agosto – terça-feira
(40 dias antes)

- Último dia para o Cartório Eleitoral encaminhar para publicação no DJEN edital dos
requerimentos de registro de candidatura para ciência dos(as) interessados(as) (Lei
Complementar nº 64/90, art. 3º).
- Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

28 de agosto – quinta-feira
(38 dias antes)

- Último dia para o(a) próprio(a) candidato(a) requerer seu registro, até às 19 horas, na hipótese
de o partido, a federação ou coligação não o ter requerido (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 4º).

29 de agosto – sexta-feira
(37 dias antes)

- Último dia para a publicação no DJEN do edital dos(as) candidatos(as) que requererem registro
individual.
- Último dia para publicar os nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral (Código
Eleitoral, artigo 36, § 2º).
- Último dia para a designação e publicação da localização das seções eleitorais (Código
Eleitoral, artigo 135).

Num. 44688136 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
- Último dia para a publicação de edital de convocação e nomeação dos(as) mesários(as) (Código
Eleitoral, artigo 120, § 3º).
- Último dia para os órgãos de representação regional dos partidos políticos indicarem integrantes
da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n° 6.091/74, artigo 15).
- Último dia para que os(as) responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço
público oficiem ao Juízo Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e
embarcações de que dispõem para a Eleição (Lei nº 6.091/74, artigo 3º).
- Último dia para a realização do sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda
de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito (Lei nº 9.504/97,
art. 50).

SETEMBRO
1º de setembro – segunda-feira
(34 dias antes)

- Último dia para os partidos políticos impugnarem as indicações dos nomes das pessoas que
comporão a Junta Eleitoral.
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação dos lugares de votação (Código
Eleitoral, artigo 135, § 7º).
- Data a partir da qual será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se
houver (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).
- Data a partir da qual e até 10 de setembro de 2025, poderão habilitar-se, na Justiça Eleitoral,
para votar em outra seção ou local, dentro do mesmo Município onde estão inscritas ou inscritos:
I - integrantes das Forças Armadas, as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis
e militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais federal, estaduais e distrital,
polícia judicial, agentes de trânsito e guardas municipais que estiverem em serviço no dia da
eleição, mediante listagem encaminhada pela chefia ou comando do órgão aos quais estiverem
subordinadas;
II - pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
III - indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de
assentamentos rurais;
IV - mesárias, mesários e as pessoas convocadas para apoio logístico que atuarão em seção ou
local diverso de sua seção de origem.

Num. 44688136 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
V - juízas e juízes eleitorais, juízas e juízes auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral
e promotoras e promotores eleitorais em serviço no dia das eleições, mediante listagem
encaminhada pelo órgão ou unidade a que estiver vinculada(o) a eleitora ou o eleitor.
VI - presas provisórias e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, mediante
formulário próprio encaminhado pela administração dos estabelecimentos penais e das unidades
de internação de adolescentes e agentes penitenciárias e penitenciários, policiais penais e
servidoras e servidores de estabelecimentos penais e de unidades de internação de
adolescentes.

SETEMBRO
03 de setembro – quarta-feira
(32 dias antes)

- Último dia para os(as) membros(as) das mesas receptoras recusarem a nomeação (Código
Eleitoral, artigo 120, § 4º).
- Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos(as) membros(as) das mesas
receptoras (Lei nº 9.504/97, artigo 63, caput).

05 de setembro – sexta-feira
(30 dias antes)

- Último dia para a requisição de veículos e embarcações, dos órgãos e unidades do serviço
público, para a Eleição (Lei n° 6.091/74, art. 3º, § 2º).
- Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nº 6.091/74, art. 14).
- Último dia para a nomeação dos(as) membros(as) da Junta Eleitoral.
- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação de
membros(as) das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).

10 de setembro – quarta-feira

Num. 44688136 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
(25 dias antes)

- Último dia para requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para votar em seção
distinta da origem (transferência temporária de eleitores), nos casos em que são permitidos (Res.
TSE nº 23.736/2024, art. 31)..

15 de setembro – segunda-feira
(20 dias antes)

- Data em que todos os pedidos de registro de candidaturas, inclusive os impugnados, deverão
estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as respectivas decisões (Lei nº 9.504/97,
art. 16, § 1º).
- Último dia para o pedido de registro de candidatura na hipótese de substituição, exceto em caso
de falecimento de candidato(a), quando a substituição poderá ser efetivada após esta data,
observado, em qualquer situação, o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial
que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º).

20 de setembro – sábado
(15 dias antes)

- Data a partir da qual os(as) candidatos(as) não poderão ser detidos(as) ou presos(as), salvo em
flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).
- Data em que o Juízo Eleitoral divulgará o quadro geral de percursos e horários programados
para o transporte de eleitores (Lei nº 6.091/74, art. 4º).
- Último dia para a requisição de funcionários(as) e instalações destinados ao serviço de
transporte e alimentação de eleitores(as) para o pleito (Lei nº 6.091/74, artigo 1º, § 2º).

23 de setembro – terça-feira
(12 dias antes)

Num. 44688136 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24

- Último dia para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 2º).

25 de setembro – quinta-feira
(10 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral comunicar chefes das repartições públicas e proprietários(as),
arrendatários(as) ou administradores(as) das propriedades particulares, a resolução de que serão
os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras na
Eleição (Código Eleitoral, art. 137).

26 de setembro – sexta-feira
(9 dias antes)

- Último dia para o Juízo Eleitoral decidir reclamações contra o quadro geral de percursos e
horários programados para o transporte de eleitores(as) (Lei nº 6.091/74, art. 4º, § 3º).

30 de setembro – terça-feira
(5 dias antes)
- Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois da eleição, nenhum(a) eleitor(a)
poderá ser preso(a) ou detido(a), salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal
condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
artigo 236).
- Último dia para divulgação na internet dos pontos de transmissão de dados que funcionarão em
locais distintos do local de funcionamento da junta eleitoral.
OUTUBRO
02 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)

Num. 44688136 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24

- Data a partir da qual o Juízo Eleitoral ou o(a) Presidente da Mesa Receptora poderá expedir
salvo-conduto em favor de eleitor(a) que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar
(Código Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).
- Último dia para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47,
caput).
- Último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e
utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício
de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código
Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 4º e 5º, inciso I).
- Último dia para realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja
transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia seguinte.
- Último dia para os partidos políticos, federações e coligações indicarem ao Juízo Eleitoral o
nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos(as) fiscais e delegados(as) que
estarão habilitados(as) a fiscalizar os trabalhos de votação durante o pleito (Lei nº 9.504/97, art.
65, § 3º).

03 de outubro – sexta-feira
(2 dias antes)

- Último dia para divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97,
artigo 43).

04 de outubro – sábado
(1 dia antes)

- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de som, entre 8 e
22 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º e §5º, inciso I).
- Último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de
candidatos(as) (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

Num. 44688136 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
05 de outubro – domingo
DIA DA ELEIÇÃO

- às 7h: Instalação da seção (Código Eleitoral, art. 142).
- às 7h30: Constatado o não comparecimento do(a) Presidente da Mesa Receptora, assumirá a
presidência o(a) primeiro(a) mesário(a) e, na sua falta ou impedimento, o(a) segundo(a)
mesário(a), um(a) dos(as) secretários(as) ou o(a) suplente, podendo o(a) membro(a) da Mesa
Receptora que assumir a presidência nomear ad hoc, entre os(as) eleitores(as) presentes, os(as)
que forem necessários(as) para completar a mesa (Código Eleitoral, art. 123, §§ 2º e 3º).
- às 8h: Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
- às 17h: Encerramento da votação, desde que não haja eleitores(as) na fila de votação da seção
eleitoral (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
- a partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos
resultados.
- Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, desde que os estabelecimentos
que funcionarem neste dia proporcionem efetivas condições para que seus funcionários e
funcionárias possam exercer o direito/dever do voto (Resolução TSE n° 22.963/08).
- Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do(a) eleitor(a)
por partido político, coligação ou candidato(a) (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, caput).
- Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário
padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação
coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39-A, § 11).
- Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos(às)
servidores(as) da Justiça Eleitoral, mesários(as) e escrutinadores(as) o uso de vestuário ou objeto
que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei n°
9.504/97, art. 39-A, § 2º).
- Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao(à) eleitor(a) portar aparelho de
telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou
qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo a Mesa Receptora, em
caso de porte, reter esses objetos enquanto a pessoa estiver votando (Lei n° 9.504/1997, art. 91-
A, parágrafo único).
- Data em que é vedado a fiscais partidários(as), nos trabalhos de votação, o uso de vestuário
padronizado, sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o nome e a sigla do partido
político ou coligação (Lei n° 9.504/1 997, art. 39-A, § 31).

Num. 44688136 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
- Data em que deverá ser afixada, nas partes interna e externa das seções eleitorais e em local
visível, cópia do inteiro teor do disposto no art. 39-A da Lei n° 9.504/97 (Lei n° 9.504/1997, art.
39-A, § 4º).
- Data em que constitui crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de
comício ou carreata, a arregimentação de eleitor(a) ou a propaganda de boca de urna, a
divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos(as) e a
publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet,
podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente
(Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5º, incisos I a IV).
- Data em que é permitida a divulgação, a qualquer momento, de pesquisas realizadas em data
anterior à realização das eleições e, a partir das 17h do horário local, a divulgação de pesquisas
feitas no dia da eleição.
- Último dia para o partido político requerer o cancelamento do registro do(a) candidato(a) que
dele for expulso(a), em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com observância das
normas estatutárias (Lei n° 9.504/97, art. 14).
- Último dia para candidatos(as) arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a
hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas
até esta data (Lei n° 9.504/97, art. 29, § 3º).

06 de outubro – segunda-feira
(1 dia depois)

- Data em que o Juízo Eleitoral é obrigado, até às 12h, sob pena de responsabilidade e multa, a
transmitir ao Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos(às) representantes dos partidos políticos
e das coligações o número de votantes em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o
total de votantes da Zona Eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
- Data em que qualquer candidato(a), delegado(a) ou fiscal de partido político, de federação e de
coligação poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema informatizado do qual constem as
informações sobre o número de votantes em cada uma das seções e o total de votantes da Zona
Eleitoral, sendo defeso ao Juízo Eleitoral recusar ou procrastinar a sua entrega ao(à) requerente
(Código Eleitoral, art. 156, § 3º).

07 de outubro – terça-feira

Num. 44688136 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
(2 dias depois)

- Término do prazo, às 17h, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo Juízo
Eleitoral ou presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
- Término, após às 17h, do período em que nenhum(a) eleitor(a) poderá ser preso(a) ou detido(a)
(Código Eleitoral, art. 236, caput).
08 de outubro – quarta-feira
(3 dias depois)

- Último dia para o(a) mesário(a) que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar
justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

09 de outubro – quinta-feira
(4 dias depois)
- Último dia para a proclamação dos(as) candidatos(as) eleitos(as).

10 de outubro – sexta-feira
(5 dias depois)

- Último dia para os(as) candidatos(as), inclusive os(as) a vice-prefeito, e partidos políticos
encaminharem as prestações de contas.
- Último dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e
dos Juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e de
mandado de segurança (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).

21 de outubro – terça-feira
(16 dias depois)

Num. 44688136 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24
- Último dia para o julgamento das prestações de contas dos(as) candidatos(as) eleitos(as) pelo
Juízo da Zona Eleitoral.

24 de outubro – sexta-feira
(19 dias depois)

- Último dia para a diplomação dos(as) eleitos(as).
- Data a partir da qual, se a diplomação não tiver ocorrido anteriormente, o Cartório Eleitoral
envolvido e a Secretaria do Tribunal não mais permanecerão abertos aos sábados, domingos e
feriados e as decisões não mais serão publicadas em cartório ou em sessão.

NOVEMBRO
04 de novembro – terça-feira
(30 dias depois)

- Último dia para os(as) candidatos(as), os partidos políticos e as coligações removerem as
propagandas relativas às eleições e promoverem a restauração do bem, se for o caso.
- Último dia para mesário(a) faltoso(a) apresentar justificativa ao Juízo Eleitoral (Código Eleitoral,
art. 124).

10 de novembro – segunda-feira
(36 dias depois)

- Último dia para a propositura de demandas fundamentadas no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97,
observado o prazo de 15 dias da data da diplomação.

Num. 44688136 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 18/08/2025 19:02:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081819024684900000043627100
Número do documento: 25081819024684900000043627100
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/08/2025 19:05:24

DEZEMBRO DE 2025
04 de dezembro – quinta-feira
(60 dias depois)

- Último dia para eleitor(a) que deixou de votar no dia da eleição apresentar justificativa ao Juiz
Eleitoral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

ABRIL DE 2026
22 de abril – quarta-feira
(180 dias após o último dia para diplomação)

- Data até a qual os(as) candidatos(as) ou os partidos políticos e federações deverão conservar a
documentação concernente às suas contas, desde que não estejam pendentes de julgamento,
hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32).

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600538-05.2025.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A):
DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE
DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.08.2025